Tribunal: STF
Processo: ARE 1526046
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-18
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA RATIONE PERSONAE. MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, CF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DNIT E ANTT. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A agravante objetiva a reforma da decisão, proferida na ação de reintegração de posse, que reconheceu a incompetência do Juízo Federal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual. 



    2. A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, nos termos do artigo 109, I, CF. 



    3. No caso em tela, o DNIT e a ANTT manifestaram ausência de interesse na demanda, motivo pelo qual não resta configurada a competência da Justiça Federal.



    4. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 20).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente manifesta a existência de interesse das entidades federais (DNIT e ANTT) ante o fato de a matéria de fundo reportar-se a esbulho possessório de bem público de posse da concessionária recorrente. Assevera que, muito embora tenham aquelas entidades manifestado contrariamente a seu interesse na causa, é devido o reconhecimento da competência da Justiça Federal (e-doc. 32). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. É certo que as regras de competência contidas no art. 109 da Constituição, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    4. A questão de fundo, ademais, conquanto atinente à defesa de bens públicos, encontra-se sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar, per se, a competência da Justiça comum estadual para julgar o feito. 



    5. Nesse esteio, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. Não havendo interesse jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular, a competência é da justiça estadual. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/02/2009).



    6. Para revisar essa compreensão e, assim, deduzir o interesse direto das autarquias reguladoras, mister a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator